Tribunal: TJDFT
Processo: 0708548-83.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. NOS ENDEREÇOS FORNECIDOS. INTIMAÇÃO PARA INDICAR NOVO ENDEREÇO OU REQUERER A CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O princípio da cooperação não pode ser invocado despropositadamente apenas para compelir o Poder Judiciário à realização incessante de diligências para a localização de endereços, propriedades e valores em nome do devedor sem a menor justificação.
2. Verifica-se que o bem não foi localizado nos endereços fornecidos pela parte autora, mesmo após a realização de diversas diligências. 2.1. A autora, não obstante regularmente intimada para apresentar novo endereço, inclusive com alerta sobre eventual extinção do feito, ou requerer a seu conversão em execução, manteve-se inerte.
3.Correta a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
4. O prequestionamento para viabilizar a interposição dos recursos especial e extraordinário, havendo no acórdão omissão sobre questão federal ou constitucional, poderá ser instrumentalizado via embargos declaratórios. Desse modo, tem-se que, para fins de prequestionamento, não se exige menção expressa a cada dispositivo tido como violado.
5. Recurso conhecido e desprovido.